Tribunal: TJES
Processo: 5005620-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN NEVES COSTA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. INVOCAÇÃO DAS EXCEÇÕES FIXADAS PELO STF NO TEMA 1.068. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de munição, em concurso material, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação e da suposta ilegalidade da execução imediata da pena. A defesa requer a suspensão da execução provisória da condenação e a expedição de alvará de soltura, sob o argumento de incidência das exceções estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, em razão de alegado cerceamento de defesa e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo injustificado na tramitação do recurso de apelação capaz de caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se estão presentes indícios consistentes de nulidade aptos a afastar a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos das exceções previstas no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal; (iii) saber se a condenação proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade deferida a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo demanda análise das circunstâncias concretas do caso, não se limitando a critério meramente aritmético. A complexidade do feito, envolvendo crimes graves, desmembramento processual em relação a corréu e necessidade de traslado de peças para formação do instrumento recursal, afasta a configuração de mora estatal abusiva.

A alegação de nulidade decorrente do indeferimento de prova técnica de localização por Estação Rádio Base (ERB) demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Ademais, o indeferimento foi fundamentado pelo juízo de origem na existência de outros elementos de prova considerados suficientes para a formação da convicção.

A incidência das exceções ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 exige demonstração evidente de nulidade ou de decisão manifestamente dissociada das provas produzidas, circunstâncias não verificadas de plano. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede, em sede de cognição sumária, a revisão da conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda reexame aprofundado do acervo probatório, incompatível com o rito do Habeas Corpus, especialmente quando os jurados, após apreciação dos elementos produzidos em contraditório, acolhem a versão acusatória.

Inviável a extensão dos efeitos da liberdade concedida a corréu, por ausência de identidade fático-processual. A situação do paciente difere substancialmente daquela que motivou a soltura do corréu, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão, lastreados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada. Mantida a execução imediata da pena e a segregação cautelar do paciente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NATAN NEVES COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de prazo, no processamento de recurso de apelação e na suposta ilegalidade da execução provisória da pena, imposta pelo Tribunal do Júri.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005620-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN NEVES COSTA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
NATAN NEVES COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de prazo, no processamento de recurso de apelação e na suposta ilegalidade da execução provisória da pena, imposta pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca a suspensão da execução da pena e a imediata soltura do paciente, sustentando que o caso se enquadra nas exceções fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (RE 1.235.340), ante a existência de indícios de nulidade por cerceamento de defesa e decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Primeiramente, quanto à tese de excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação, autuado sob o nº 5018947-11.2025.8.08.0012, impende registrar que a configuração de mora processual abusiva não decorre de simples cálculo aritmético, mas de análise pautada pela razoabilidade e pelas particularidades do feito.

Conforme se extrai da sentença, trata-se de causa que envolve crimes graves — tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de munição — praticados em concurso material, com iter criminis percorrido em alta intensidade, mediante numerosos disparos de arma de fogo e perseguição à vítima.

A complexidade inerente ao desmembramento do processo quanto ao corréu e o necessário traslado de peças para a autuação do apelo justificam, em princípio, o tempo decorrido, não se vislumbrando desídia manifesta do aparelho judiciário, que autorize a interrupção da segregação nesta fase.

No que tange à aplicação do Tema 1.068 do STF, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, a defesa sustenta a existência de indícios de nulidade absoluta em razão do indeferimento da prova técnica de localização via Estação Rádio Base (ERB).

Ocorre que, em sede de Habeas Corpus, não cabe o revolvimento fático-probatório para aferir a indispensabilidade de prova já indeferida motivadamente pelo juízo de piso, o qual fundamentou a decisão na prisão em flagrante do réu e na existência de outros meios de prova, como o reconhecimento efetuado.

Não há, portanto, ilegalidade patente a ser sanada liminarmente, prevalecendo, por ora, a soberania do veredito condenatório do Conselho de Sentença, que não absolveu o acusado após análise dos debates e quesitos.

No tocante à alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, a defesa invoca o depoimento judicial da vítima, Lorran da Silva Soares, que afirmou ter sido coagido por policiais a reconhecer o paciente na delegacia e declarou em juízo que "não sabe se realmente foi Natan quem cometeu o crime".

Contudo, a análise da ata de julgamento e da sentença revela que os jurados, em sua soberania, optaram pela tese acusatória após confrontarem as declarações judiciais, com os demais elementos, incluindo o auto de prisão em flagrante e os antecedentes criminais do paciente, que ostenta condenações anteriores por roubo e tentativa de latrocínio.

A desconstituição dessa conclusão exige análise exauriente de mérito, inviável em sede liminar, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Por fim, quanto ao pedido de extensão de liberdade, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a situação do paciente difere substancialmente daquela ostentada pelo corréu Lucimar Viana Lameiro.

Enquanto a soltura de Lucimar decorreu de falha estatal exclusiva na sua condução para o julgamento, o paciente Natan Neves Costa foi efetivamente julgado e condenado por corpo de jurados, tendo sua prisão preventiva mantida, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta demonstrada no modus operandi e no seu histórico de reincidência.

Assim, a manutenção do cárcere encontra amparo no art. 312 do CPP.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)